Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-81.2017.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800518-81.2017.8.14.0070
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.

AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

A
LEI ESTADUAL Nº 8.343/2016
IMPOSSIBILITOU A INCLUSÃO DE GENITORES COMO DEPENDENTES NO PLANO IASEP, CONTUDO
ASSEGUROU TODOS OS DIREITOS DOS SEGURADOS INSCRITOS REGULARMENTE ATÉ A DATA DE INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA
GENITORA DA
AUTORA
COMO SUA DEPENDENTE NO IASEP
.

PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A INCLUSÃO DA GENITORA NO PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 5º, II, G DA LEI 6439/2002.
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1- A questão consiste em reexaminar a sentença, que
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar
a manutenção da genitora da Autora, na condição de dependente no plano de assistência médico-hospitalar,
por ele gerido, enquanto não modificada, substancialmente, a situação fática descrita nos autos, sob pena de aplicação da multa já fixada, na hipótese de descumprimento.

2-Trata-se de
Ação d
e Obrigação de Fazer

com Pedido de Tutela de Urgência
(processo nº
0800518-81.2017.8.14.0070
) ajuizada pela
Autora
visando a manutenção de sua genitora
como sua dependente no plano de saúde do IASEP.

3-A

Lei Estadual nº 8.343/2016, que alterou, acrescentou e revogou dispositivos da Lei Estadual nº 6.439/2002, que d
ispõe sobre o Plano de Assistência,
impossibilitou a inclusão de genitores como dependentes no plano IASEP, porém os artigos 20-C e 21-A, incluídos
Lei Estadual nº 6.439/2002 pela Lei Estadual nº 8.343/2016,
asseguram todos os direitos dos segurados inscritos regularmente até a data de início de vigência de referido diploma legal, sendo que
os casos de perda da qualidade de segurado, encontram-se elencados no art. 11 da Lei Estadual nº 8.343/2016 que dispõe que p
erderá a qualidade de beneficiário do IASEP
o
segurado dependente, em geral, pela perda da qualidade do segurado titular, em decorrência da perda do vínculo com o Estado, o que não ocorre na situação dos autos.

4-
Compete registrar
que a autora não pretende a inclusão de sua genitora no plano de assistência médico-hospitalar em apreço,
pretendendo apenas sua manutenção
na condição de dependente, ressaltando
que à época da inscrição da genitora da requerente no plano de assistência mantido pelo IASEP, esta apresentava todos os requisitos necessários à verificação de sua condição de dependência em relação à servidora titular.

5-Assim, no que concerne à alegação do
Apel
ante de
que
, com a publicação da
Lei Estadual nº 8.343/2016, que alterou, acrescentou e revogou dispositivos da Lei Estadual nº 6.439/2002, que d
ispõe sobre o Plano de Assistência,
impossibilitou-se a inclusão de genitores como dependentes no plano IASEP, tem-se que os artigos 20-C e 21-A, incluídos
Lei Estadual nº 6.439/2002 pela Lei Estadual nº 8.343/2016,
asseguram todos os direitos dos segurados inscritos regularmente até a data de início de vigência de referido diploma legal.

6-Dessa forma, verifica-se que o direito da Autora, ante as disposições dos artigos 11, 20-C e 21-A da Lei
Estadual nº 6.439/2002, além de que deve-se levar em conta que
a exclusão da genitora da Autora do plano de saúde em questão, aos 74 anos de idade, fase esta da vida em que mais se faz necessária a assistência à saúde não se mostra razoável
, ante a natureza do direito subjetivo tutelado, não havendo que se falar em risco de dano grave e de difícil reparação que possa vir causar aos cofres públicos, até porque não se trata de uma nova inserção, mas sim da manutenção de dependente
.

7-Uma vez preenchidos os requisitos que a colocaram na condição de genitor dependente perante legislação vigente à época, o fato de haver a supressão do direito à inserção como dependente advindo de lei posterior não tem o condão de suprimir o direito já adquirido. Precedentes.

8-Outrossim, como bem observado pelo juízo na sentença,
“
as atualizações dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social obedecem a critérios distintos daqueles utilizados para a revisão do salário mínimo, sendo consabido que a condição da genitora da requerente, recebendo apenas oitenta e oito reais a maior do que o valor correspondente a dois salários mínimos, é fato transitório desprovido do condão de retirar-lhe o manto da dependência em relação a sua filha, ora requerente, tanto é assim, que, atualmente, com a majoração do salário mínimo nacional ocorrida no curso da demanda, a renda da autora passou a ser inferior à soma de dois salários mínimos (hoje, o corresponde a R$ 1.996,00), fato superveniente que corrobora a conclusão deste juízo.”

9-Impende ainda registrar que a exclusão da genitora da requerente do plano assistencial poderá gerar danos irreparáveis a sua saúde, bem como, a sua própria vida, sobretudo considerando sua condição de pessoa idosa, atualmente, com 76 (setenta e seis) anos de idade,
pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos
.

10-
Reexame necessário
conhecido, para confirmar a sentença em sua integralidade. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
(processo nº
0800518-81.2017.8.14.0070
-PJE), diante de decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba-PA
, nos autos da
AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

proposta por
MARIA DO SOCORRO SILVA DA SILVA contra IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ.

Consta da inicial (Id
2920241
) que a
autora é titular de plano de saúde junto ao Instituto demandado, que excluiu, em janeiro de 2017, a genitora da demandante, Benedita Brito da Silva, de 74 anos de idade, do plano de saúde dos servidores públicos (IASEP), sob a alegação de que a dependente da autora perceberia mais de dois salários mínimos, perdendo, portanto a qualidade de segurada, não observando a real necessidade da genitora da autora.

Aduz que apesar da exclusão da genitora da autora, na data informada, os descontos referentes ao plano de saúde do IASEP permaneceram normalmente nos rendimentos da demandante.

Informa que, por ocasião do ingresso da dependente da autora, no plano de saúde do IASEP, em 14/09/2009, havia sido preenchido todos os requisitos legais para a adesão ao referido plano, pelo que defende que a correção financeira ao longo dos anos não poderia ser o elemento finalístico para exclusão da genitora da requerente do mencionado plano, aduzindo direito adquirido da mesma, quando esta reuniu todas as condições pertinentes no momento do ingresso junto ao dito plano, em 2009, observância do art. 5º, XXXV e XXXVI, da CF/88, de forma que a exclusão perpetrada
pelo
IASEP seria contrária ao ordenamento jurídico razão pela qual não restou alternativa a autora, senão socorrer-se ao Poder Judiciário, de forma que sua genitora, seja mantida como sua dependente, em referido plano de saúde.

Fora deferida
a tutela antecipada pleiteada, determinando a manutenção da genitora da requerente, na condição de dependente no plano de assistência médico-hospitalar, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento (Id 2920250).

Em contestação (Id
2920259)
o IASEP discorre sobre sua natureza jurídica e a
duz a ausência de
previsão legal que autorize a inclusão de um genitor sem a apresentação do documento de ambos ou quando a renda deles ultrapasse dois salários mínimos. Sustenta a existência de dispositivo legal que veda a inscrição de um genitor sem a comprovação de que a renda própria
de ambos, somadas, não ultrapassa o limite de 02 (dois) salários mínimos a fim de garantir o caráter assistencial do plano. Asseverou que
, com a publicação da lei nº 8.343/2016 em 29/01/2016, no diário oficial nº 33059, a qual alterou, acrescentou e revogou dispositivos da lei estadual nº 6.439/2002,
os genitores foram excluídos do rol de segurados dependentes, sendo vedadas novas inclusões.

Argumenta a inaplicabilidade do CDC e o não desrespeito ao estatuto do idoso, insurgindo-se, ainda, pelo p
rincípio da eventualidade, em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios
.

Pugna pelo conhecimento
e provimento do apelo,
para reformar a sentença.

A sentença recorrida (
Id
2920375
) fora proferida com a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida inicialmente, determinar que o IASEP mantenha a genitora da requerente, Sra. BENEDITA BRITO DA SILVA, na condição de dependente no plano de assistência médico-hospitalar por ele gerido, enquanto não modificada, substancialmente, a situação fática descrita nos autos, sob pena de aplicação da multa já fixada, na hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções legais. Em razão da sucumbência, CONDENO o réu a arcar com as custas processuais e a pagar à patrona da requerente honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Sem custas, por se tratar de sentença proferida em desfavor de réu que ostenta as prerrogativas da Fazenda Pública
Estadual.
(...)

Os autos foram digitalizados e remetidos à este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet este manifestou-se pela manutenção integral da sentença (Id 3937733
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do Reexame Necessário e passo a analisá-lo.

A questão consiste em reexaminar a sentença, que
julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar
a manutenção da genitora da Autora, na condição de dependente no plano de assistência médico-hospitalar,
por ele gerido, enquanto não modificada, substancialmente, a situação fática descrita nos autos, sob pena de aplicação da multa já fixada, na hipótese de descumprimento.

A seu turno, a Lei Estadual nº 7.379/2010, que dispõe sobre o Plano de Assistência - Plano Assist, estabelece em seu art. 5º e 11, respectivamente, a possibilidade de inscrição de dependente no plano de saúde do IASEP, bem como, as hipóteses para perda da qualidade de segurado, senão vejamos o teor dos dispositivos
:

Art. 5º São beneficiários do Plano Assist: (NR -7.379/2010).

(...)

II -na qualidade de segurados dependentes: (NR -7.379/2010).

(...)

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B;(NR -7.379/2010)

Art. 11. Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP: (NR -7.379/2010).

I -O segurado titular ou dependente que vier a falecer; (NR -7.379/2010).

II -O segurado titular que for exonerado, demitido ou distratado do serviço público estadual; (NR -7.379/2010).

III -O filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada ressalvado o direito ao benefício pelas alíneas “c” e “f”, do inciso II,do art. 5º;(NR -7.379/2010). (NR -7.379/2010).

IV -O filho que alcançar vinte e quatro anos de idade, na hipótese do art.5º, inciso II, alínea “f”. (NR -7.379/2010).

VII –O (a) companheiro(a), pela cessação da união estável com o segurado titular, devidamente comprovada, nos termos doregulamento. (NR -7.379/2010).

XII -O segurado dependente, em geral, pela perda da qualidade do segurado titular, em decorrência da perda do vínculo com o Estado.(NR -7.379/2010)

Assim, no que concerne à alegação do
Apel
ante de
que
, com a publicação da
Lei Estadual nº 8.343/2016, que alterou, acrescentou e revogou dispositivos da Lei Estadual nº 6.439/2002, que d
ispõe sobre o Plano de Assistência,
impossibilitou-se a inclusão de genitores como dependentes no plano IASEP, tem-se que os artigos 20-C e 21-A, incluídos
Lei Estadual nº 6.439/2002 pela Lei Estadual nº 8.343/2016,
asseguram todos os direitos dos segurados inscritos regularmente até a data de início de vigência de referido diploma legal, senão vejamos o teor do dispositivo em questão:

Art. 2º Ficam acrescidos o § 3º ao art. 2º, inciso III e alínea “a” ao art. 5º, o art. 20-C, o parágrafo único ao art. 21 e o art. 21-A e parágrafo único, com a seguinte redação:

(...)

Art.20-C. Ficam assegurados todos os direitos dos segurados inscritos regularmente até a data de início de vigência desta Lei.

Art. 21-A. Fica assegurada a permanência do titular, cônjuge e dependentes já inscritos no Plano IASEP, vedadas novas inscrições após o período de cento e oitenta dias após o início da vigência desta Lei, limitadas à titulares, cônjuges e dependentes legais”

Como bem mencionou o juízo
a quo,
os casos de perda da qualidade de segurado, encontram-se elencados no art. 11 da Lei Estadual nº 8.343/2016 já citado
,
que dispõe que p
erderá a qualidade de beneficiário do IASEP
o
segurado dependente, em geral, pela perda da qualidade do segurado titular, em decorrência da perda do vínculo com o Estado, o que não ocorre na situação dos autos.

Por sua vez, no que concerne à alegação do demandado de que
genitora da autora percebe renda superior a dois salários mínimos, não se enquadrando no limite salarial legalmente previsto, c
ompete registrar
que a autora não pretende a inclusão de sua genitora no plano de assistência médico-hospitalar em apreço,
pretendendo apenas sua manutenção
na condição de dependente, ressaltando
que à época da inscrição da genitora da requerente no plano de assistência mantido pelo IASEP, esta apresentava todos os requisitos necessários à verificação de sua condição de dependência em relação à servidora titular.

Dessa forma, verifica-se que assiste direito à Autora, ante as disposições dos artigos 11, 20-C e 21-A da Lei
Estadual nº 6.439/2002, além de que deve-se levar em conta que
a exclusão da genitora da Autora do plano de saúde em questão, aos 74 anos de idade, fase esta da vida em que mais se faz necessária a assistência à saúde não se mostra razoável
, ante a natureza do direito subjetivo tutelado, não havendo que se falar em risco de dano grave e de difícil reparação que possa vir causar aos cofres públicos, até porque não se trata de uma nova inserção, mas sim da manutenção de dependente
.

O precedente abaixo transcrito corrobora o entendimento de que deve uma vez preenchido os requisitos que a colocaram na condição de genitor dependente perante legislação vigente à época, o fato de haver a supressão do direito à inserção como dependente advindo de lei posterior não tem o condão de suprimir o direito já adquirido, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇAO CÍVEL.
GENITORA COMO DEPENDENTE DO IAPEP-SAÚDE
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR DO PLANO/SEGURADO. AFASTADA.
MANUTENÇAO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. DIREITO ADQUIRIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O titular do plano de saúde é parte legítima para pleitear a reinclusão de dependente no plano de saúde. 2.
A inclusão da genitora do servidor como dependente do plano de saúde durante a vigência de legislação permissionária do ato garante ao segurado, ainda que esse direito tenha sido suprimido pelo Decreto Estadual nº 12.049/2005, o direito de ter reincluída sua genitora como dependente em seu plano de saúde, haja vista a existência de direito adquirido
. 3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Manutenção in totum da sentença de primeiro grau.

(TJ-PI - REEX: 201000010024538 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 30/05/2012, 1a. Câmara Especializada Cível)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DEPENDENTES DO IAPEP-SAÚDE EXCLUÍDOS EM FACE DO DECRETO Nº 12.049/2005. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTES. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde, estabelecido nos arts. 5º e 6º da CF, deve prevalecer em detrimento da legislação infraconstitucional. 2.
Como já consolidado no entendimento da doutrina e da jurisprudência, não se pode querer que a lei nova possa ferir as situações anteriores já consolidadas, ferindo o princípio do direito adquirido
. 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. Manutenção in totum da sentença de primeiro grau. Reexame Necessário prejudicado. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DEPENDENTES DO IAPEP-SAÚDE EXCLUÍDOS EM FACE DO DECRETO Nº 12.049/2005. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTES. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde, estabelecido nos arts. 5º e 6º da CF, deve prevalecer em detrimento da legislação infraconstitucional. 2. Como já consolidado no entendimento da doutrina e da jurisprudência, não se pode querer que a lei nova possa ferir as situações anteriores já consolidadas, ferindo o princípio do direito adquirido. 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. Manutenção in totum da sentença de primeiro grau. Reexame Necessário prejudicado. (TJPI | Reexame Necessário Nº 2014.0001.008285-4 | Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto | 4ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 21/06/2016 ) [copiar texto]

(TJ-PI - REEX: 201400010082854 PI 201400010082854, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 21/06/2016, 4ª Câmara Especializada Cível) – Grifo nosso

Outrossim, como bem observado pelo juízo na sentença,
“
as atualizações dos benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social obedecem a critérios distintos daqueles utilizados para a revisão do salário mínimo, sendo consabido que a condição da genitora da requerente, recebendo apenas oitenta e oito reais a maior do que o valor correspondente a dois salários mínimos, é fato transitório desprovido do condão de retirar-lhe o manto da dependência em relação a sua filha, ora requerente, tanto é assim, que, atualmente, com a majoração do salário mínimo nacional ocorrida no curso da demanda, a renda da autora passou a ser inferior à soma de dois salários mínimos (hoje, o corresponde a R$ 1.996,00), fato superveniente que corrobora a conclusão deste juízo.”

Sobre a questão objeto do presente Reexame assim se manifestou o Ministério Público do Estado (Id 397732
)
:

A Sra. Benedita
Brito da Silva, idosa, já era beneficiária do plano de saúde em
comento desde 14/09/2009 , por ter preenchido, à época, os requisitos legais para a respectiva adesão.

Não é razoável, tampouco proporcional, fazer prevalecer a regra que
estabelece o limite salarial sobre o direito à saúde, corolário da dignidade da pessoa humana, quando o rendimento auferido supera infimamente a previsão legal, como ocorre no processo em epígrafe, no qual a renda comprovada da aposentada ultrapassou, quando do seu recadastramento como dependente da autora, em apenas R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) o montante de dois salários mínimos, tido como l
imite para a configuraçã
o de dependência.

(...)

Destaque-se, p
or fim, como observou o Juízo
a quo, que, com a majoração do salário mínimo nacional ocorrida no curso da demanda, a renda da genitora da demandante voltou a ser inferior à soma de dois salários mínimos, não mais subsistindo qualquer controvérsia acerca de sua qualidade de dependente da autora. Por todo o exposto, tem-se que não merece qualquer reforma a sentença ora examinada.

Impende ainda registrar que a exclusão da genitora da requerente do plano assistencial poderá gerar danos irreparáveis a sua saúde, bem como, a sua própria vida, sobretudo considerando sua condição de pessoa idosa, atualmente, com 76 (setenta e seis) anos de idade, pelo que deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente Reexame Necessário, para confirmar a sentença em sua integralidade, nos termos fundamentação.

P.R.I.

Belém, 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2020